Tribunal: TJSP
Processo: 2121211-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL QUE TEM NATUREZA PROPTER REM, PODENDO RECAIR SOBRE A PRÓPRIA COISA – UNIDADE CONDOMINIAL GRAVADA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PROPRIEDADE RESOLÚVEL PERTENCENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO, SENDO O ADQUIRENTE O TITULAR DE DIREITOS ORIUNDOS DO CONTRATO FIRMADO COM O CREDOR – IMPOSSIBILIDADE QUE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL QUE TEM NATUREZA PROPTER REM, PODENDO RECAIR SOBRE A PRÓPRIA COISA – UNIDADE CONDOMINIAL GRAVADA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PROPRIEDADE RESOLÚVEL PERTENCENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO, SENDO O ADQUIRENTE O TITULAR DE DIREITOS ORIUNDOS DO CONTRATO FIRMADO COM O CREDOR – IMPOSSIBILIDADE QUE A PENHORA RECAIA SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE E SIM SOBRE OS DIREITOS QUE O DEVEDOR DETÉM SOBRE ELA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.